Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINADA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO. PLANILHA ATUALIZADA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da simples leitura do artigo 485 do CPC, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias antes da extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Convertida a ação de busca e apreensão em execução, incumbe ao credor instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, conforme o art. 798, inc. I, alínea “b”, do CPC. Ademais, a falta da planilha de débitos, após a intimação para emendar a inicial, enseja o indeferimento da petição inicial nos termos dos artigos 801 e 924, inc. I, ambos do CPC.
3. Na falta de atendimento ao comando judicial, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.